Tribunal: TJMT
Processo: 1008165-06.2018.8.11.0002
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008165-06.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VICTOR HUGO DE CARVALHO - CPF: 983.223.701-72 (APELANTE), FABIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 902.012.991-00 (ADVOGADO), MRV PRIME PROJETO MT C INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 19.523.452/0001-86 (APELADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), GESSICA BRUGNHAGO VITALINO - CPF: 047.807.131-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – RESCISÃO CONTRATUAL – PROPOSTA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – DIFICULDADE FINANCEIRA PELO PROMITENTE COMPRADOR – RETENÇÃO DE PARTE DOS VALORES PAGOS – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – MERO ABORRECIMENTO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há como imputar qualquer responsabilidade ao promitente vendedor, se a rescisão foi motivada por causa alheia a sua vontade, ante a prévia impossibilidade de adimplemento dos valores apresentados pela instituição financeira para fins de obtenção de financiamento do saldo devedor.

O fato da cláusula penal estipular perda consideravelmente abusiva em caso de rescisão motivada pelo promitente comprador, não demonstra por si só a ocorrência de lesão a direitos da personalidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por
Victor Hugo e Carvalho
, objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de rescisão contratual c/c ressarcimento de valores e indenização por dano moral promovida em desfavor de
MRV Prime Projeto MT Incorporações SPE Ltda.
, declarando rescindida a proposta de compra e venda firmada entre as partes, e condenando a ré a restituir ao autor o equivalente a 75% sobre os valores pagos, corrigido pelo INPC desde a citação, e com incidência de juros de mora de 1% a partir do trânsito em julgado. Pelo princípio da sucumbência, arbitrou ganho de causa em favor do autor em 30% e em favor da corré MRV em 70%, fixando honorários advocatícios em 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 8º, do NCPC, considerando o ínfimo valor da condenação, com a ressalva do art. 98, § 3º, do NCPC, quanto ao autor.

Para tal desiderato, sustenta o apelante que é inegável o seu abalo moral, em virtude da majoração do valor inicialmente ajustado quando da proposta de compra e venda, situação que o impossibilitou de realizar o sonho da casa própria, porquanto tais valores ultrapassaram seu orçamento, razão pela qual a sentença deve ser reformada, para que a requerida seja condenada a suportar os danos morais causados, no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).

A apelada, por sua vez, pugna pelo desprovimento do recurso, com a consequente manutenção da sentença (ID. 55019216).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante ajuizou a presente ação de rescisão contratual c/c ressarcimento de valores e indenização por dano moral em desfavor da apelada, alegando que, quando foi assinar o contrato de financiamento, as prestações ficaram acima de suas possibilidades, razão pela qual solicitou a rescisão contratual em 06/12/2016, bem como a devolução dos valores pagos.

O magistrado de piso julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando rescindida a proposta de compra e venda firmada entre as partes, e condenando a ré a restituir ao autor o equivalente a 75% sobre os valores pagos, corrigido pelo INPC desde a citação, e com incidência de juros de mora de 1% a partir do trânsito em julgado, sem, contudo, condená-la em danos morais, por entender que o autor é quem deu causa à rescisão do contrato, por deixar de pagar o saldo final.

Contra essa decisão,
insurge-se o autor/apelante, alegando, em síntese,
que é inegável o seu abalo moral, em virtude da majoração do valor inicialmente ajustado quando da proposta de compra e venda, situação que o impossibilitou de realizar o sonho da casa própria, porquanto tais valores ultrapassaram seu orçamento.

Da análise dos autos, verifica-se que, no “Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda – Quadro Resumo” entabulado em 05/09/2016, o preço total do imóvel foi ajustado em R$ 149.636,00 (cento e quarenta e nove mil e seiscentos e trinta e seis reais), ao passo que parte dessa quantia, qual seja, R$ 121.046,80 (cento e vinte e um mil e quarenta e seis reais e oitenta centavos), seria objeto de financiamento habitacional pelo promitente comprador/autor (ID. 55019183).

Ato contínuo, em 06/12/2016, o autor/apelante solicitou a rescisão contratual pelo seguinte motivo:
“Foi combinado com a caixa um valor e quando foi assinar o contrato estaria outro valor, não temos condições de pagar”
(ID. 55019182).

Dessa feita, não há como imputar qualquer responsabilidade ao promitente vendedor, porquanto a rescisão foi motivada por causa alheia a sua vontade, ante a prévia impossibilidade de adimplemento dos valores apresentados pela Caixa Econômica Federal para fins de obtenção de financiamento do saldo devedor.

Ultrapassada essa questão, impõe sobrelevar, ainda, que o fato da cláusula penal estipular perda consideravelmente abusiva em caso de rescisão motivada pelo promitente comprador, tem-se que a não restituição da integralidade dos valores teve por base cláusula avençada entre as partes no contrato, ao passo que, ainda que esta tenha sido anulada, até então era válida e fazia lei entre os litigantes.

Ademais, o dano moral não ocorre apenas porque abusivas as cláusulas contratais. Necessário demonstrar a ocorrência de lesão a direitos da personalidade, o que,
in casu
, não restou configurado.

O autor/apelante, por certo, experimentou aborrecimentos quando foi negada a restituição dos valores que pagou, com excessos cometidos pela ré.

Mas dano moral só há quando o ilícito é capaz de repercutir na esfera da dignidade da pessoa. Não se compreende que simples aborrecimentos, em situações corriqueiras do dia a dia, a que todos estão sujeitos, possa causar dor íntima, com padecimento psicológico intenso, de forma ensejar reparação a título de danos morais.

É certo que a situação trouxe dissabores, mas não é suficiente para ensejar dano moral.

Nesse sentido, já decidiu este sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL
C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MATERIAIS E MORAIS – PROCESSO CONEXO À AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA – JULGAMENTO SIMULTÂNEO POR SENTENÇA ÚNICA – PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RESPEITADO – PRECEDENTES DO STJ E DESTE SODALÍCIO – MÉRITO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS COMERCIAIS (...) DANO MORAL AFASTADO – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – PRECEDENTE STJ – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA NA AÇÃO DE DESPEJO DE RESPONSABILIDADE DA APELANTE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –RECURSO PROVIDO EM PARTE.
(...)
Consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, “(...) o simples inadimplemento contratual não gera, em regra, danos morais, por caracterizar mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e previsível na vida social, embora não desejável”
(AgRg no AREsp 844.643/PB, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 05/05/2016).
Não tendo o locatário dado causa ao ingresso da ação de despejo por denúncia vazia, pois desocupou o imóvel antes do término do prazo contratual estabelecido para desocupação do imóvel, sendo tal informação de pleno conhecimento do locador, já que regularmente citado na ação conexa em que se pretendia a rescisão
contratual
ajuizada em data anterior, a sucumbência fica a cargo do locador.

(N.U 0037491-52.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 29/01/2020) (destaquei)

Posicionamento erigido em consonância com o adotado pela Corte pacificadora, confira-se:

“(...) o simples inadimplemento contratual não gera, em regra, danos morais, por caracterizar mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e previsível na vida social, embora não desejável” (AgRg no AREsp 844.643/PB, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 05/05/2016).

No caso em concreto não foi demonstrado, afora a abusividade na retenção de 50% sobre os valores pagos pelo promitente comprador, nenhuma dor ou sofrimento que ultrapasse o mero aborrecimento sofrido pelo apelante. Deste modo,
deixo de acolher o pleito formulado de fixação de indenização por danos morais.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020